Tribunal: TJPA
Processo: 0823246-20.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823246-20.2022.8.14.0401

APELANTE: RENE DA SILVA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - ROUBO MAJORADO – CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA -
CONCURSO MATERIAL -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REFORMA NA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA
.
A materialidade e a autoria dos delitos encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar absolvição por insuficiência de provas. A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento de prova, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a condenação.
Os depoimentos dos policiais prestados em Juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Redução da pena. Circunstâncias judiciais valoradas com fundamentação própria do tipo penal. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RENE DA SILVA PINHEIRO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, IV e VII c/c arts. 155, § 4º, IV e 288-A, c/c art. 29 do CP, fixando-lhe a pena de 32 anos de reclusão, em regime fechado, e 360 dias multa.

Narra a peça acusatória, id-12787734, que “No dia 14.05.2019, na Alameda Tropical, bairro Água Boa, Outeiro, Belém/PA, os acusados (...), RENE DA SILVA PINHEIRO, assassinaram a vítima JOSEVALDO ANDRADE DA SILVA, mediante disparos de arma de fogo. (...) a vítima estava retornando para sua residência em sua motocicleta, momento em que foi abordada por indivíduos munidos de arma de fogo, que imediatamente efetuaram disparos contra a vítima. Em seguida os executores se evadiram do local levando consigo a arma de fogo da vítima, e uma bolsa com alguns pertences, e a vítima foi socorrida e levada para a unidade de saúde de Outeiro, entretanto, não resistiu aos ferimentos e evoluiu à óbito. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 30.07.2019, id-12787741.

Aduz o apelante que a decisão se mostra em sentido contrário à prova dos autos; requer a anulação do veredito do Conselho de Sentença e realização de novo julgamento, alternativamente, a reforma na dosimetria da pena, eis que excessiva.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18/12/2024

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RENE DA SILVA PINHEIRO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, IV e VII c/c arts. 155, § 4º, IV e 288-A, c/c art. 29, todos do CP, fixando-lhe a pena de 32 anos de reclusão, em regime fechado, e 360 dias multa.

Aduz o apelante que a decisão se mostra em sentido contrário à prova dos autos; requer a anulação do veredito do Conselho de Sentença e realização de novo julgamento, alternativamente, a reforma na dosimetria da pena, eis que excessiva.

Conheço do recurso.

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP.

No presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art. 5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto, o que não é o caso dos presentes autos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDICTO - CASSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 01.
Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, não há falar-se em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. (TJ-MG - APR: 10105180018472001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”.

Diante de tais considerações,
verifico que os jurados optaram por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impondo-se, portanto, a manutenção da condenação.

Ressalto ainda que a decisão recorrida se baseou em provas produzidas em juízo, que confirmaram a versão apurada na fase inquisitiva, sendo coerentes.

A materialidade do delito resta comprovada diante do laudo de necrópsia de id-12788239, atestando que a vítima JOSEVALDO ANDRADE DA SILVA sofreu “
lesão perfuro-contusa, com hemorragia intracraniana devido traumatismo cranioencefálico produzido por projéteis de arma de fogo
”.

A autoria resta comprovada diante dos depoimentos colhidos em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha PM MARCOS FELIPE CARVALHO DA COSTA, afirmou em plenário que:
“participou da diligência em que os acusados foram presos; que após a morte do policial estavam em ronda na feira; que mediante denúncia chegaram ao cidadão de nome “Blade” (Fernando Assis Cardoso), que trabalhava no local, e cujas informações davam conta de que ele teria dado apoio e fuga para os assassinos do policial; que Sr. Fernando levou os policiais até casa da senhora Eli que supostamente saberia onde estavam os demais participantes do crime; que a Sra. Eli levou os policiais até a casa da Sra. Marcilene; que após as buscas foi localizada uma pistola prateada calibre 380; que segundo entenderam da situação, foi que um cidadão de nome “Tio Branco”, que era o chefe dos criminosos do local, teria dado a ordem ao acusado Renê, mas como este estava preso, ele delegou a missão para a Senhora Marcilene, que seria sua ex-esposa ou ex-companheira, e esta teria repassado o ordem; que o motivo da ordem para matar o policial seria a morte de uma senhora que dava apoio ao crime em Outeiro.”

A testemunha PM FRANCISCO DE ASSIS BENTES DE SOUZA declarou em plenário do júri, que: “
chegou uma denúncia para o comandante da companhia; que se deslocaram ao local em que um dos suspeitos trabalhava, o cidadão de acunha Blade (Fernando Assis Cardoso); que o Sr. Fernando informou aos policiais onde poderiam ser encontrados os outros suspeitos; que os policiais, orientados pelo Sr. Fernando, se dirigiram até a casa de uma senhora de nome Eli; que esta indicou que os acusados estariam na casa da Sra. Marcilene; que ao chegarem na casa da Sra. Marcilene, esta estava na companhia de seu filho Ricardo; que no local encontraram um armamento; que eles foram apresentados à delegacia de Outeiro e posteriormente para a delegacia de homicídios; que a Sra. Marcilene declarou que havia recebido uma determinação de seu ex-companheiro (o acusado Renê), que por sua vez teria recebido a determinação de outro membro do Comando Vermelho, que seria o “torre” (líder) para que ela montasse uma equipe para executar um policial militar que estaria “devendo” ao grupo por alguma situação; que o acusado era disciplina do comando vermelho em Outeiro; que conhecia o acusado Renê somente pela alcunha de “Feio”; que o acusado era conhecido na área; que foram apreendidos com os acusados o armamento, drogas e aparelhos celulares.”

A testemunha, delegado de polícia DAVI CORDEIRO MESQUITA ROCHA, declarou que: “
presidiu o inquérito; que após a morte do sargento Josevaldo Andrade diligências foram feitas tanto pelos policiais militares quanto pelos policiais civis; os policiais militares localizaram o irmão de um dos suspeitos, Sr. Yorran, ora falecido após ter entrado em confronto com policiais no Marajó; que o irmão do Sr. Yorran portava um aparelho celular, que foi apreendido pelos policiais militares; que foi solicitado o acesso ao aparelho; que dos dados extraídos do aparelho chegaram na motivação, na autoria, na logística e no planejamento da morte do Sargento Josevaldo; que o crime foi realizado pelo facção criminosa Comando Vermelho; que no Pará, no ano de 2019, 28 policiais militares foram assassinados e 12 sofreram tentativa de homicídio; que havia uma guerra entre aquela facção criminosa e as forças de segurança pública, notadamente policiais militares; que a morte do sargento Josivaldo não teve origem em algo particular, mas sim pelo fato de o mesmo ser policial militar; que o crime foi cometido em decorrência de um homicídio efetuado contra uma senhora no Outeiro; que então o comando vermelho atribuiu o fato a policiais militares e milícias, e decidiram revidar; que a referida senhora prestava auxílio ao comando vermelho; que das informações extraídas do celular constam que o acusado Renê se apresentava como “irmão feio” e que ocupava o cargo de “disciplina final” de Outeiro; que no aparelho celular haviam mensagens do acusado Renê em um grupo de Whatsapp, denominado “Família Outeiro CV”, no qual informava que a morte daquela senhora seria vingada; (...); que após a morte do policial militar, foram verificadas mensagens do Acusado comemorando a morte dele, parabenizando os “crias”, dizendo ainda que fizeram “churrasco de verme”; que a ação foi organizada e planejada pelo acusado Renê juntamente com o indivíduo de vulgo “Tio Branco”, ainda que estes estivessem presos, pois tinham total conhecimento da ação
.”

O réu RENÊ PINHEIRO DOS ANJOS negou a autoria do delito, afirmando que não tem envolvimento com o crime e que não conhece nenhuma das pessoas que foram acusadas.

Restou comprovado nos autos que o ora apelante integrava organização criminosa e na estrutura da organização exercia a função de “disciplina final”, demonstrando que havia hierarquia no grupo.

Sendo assim, não há nos autos nada que seja capaz de levar à anulação do julgamento, logo, a condenação não pode ser modificada tão somente em face da irresignação da defesa.

Eis o entendimento jurisprudencial:

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) convém ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, muito menos quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.” (STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

“(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de anulação do veredito do Conselho de Sentença, uma vez que restou comprovado nos autos que o recorrente teve participação relevante no crime do qual fora vítima JOSEVALDO ANDRADE DA SILVA.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1-

DO CRIME DE HOMICÍDIO - art. 121, § 2º, I, IV e VII, CP

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 21 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime.

Mantenho a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes criminais, eis que bem fundamentados. Contudo, considerando que a conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho, entendo que inexistem elementos nos autos capazes de mantê-la como desfavorável ao réu, razão pela qual passo a valorar tal circunstância como neutra.

A fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
para valorar negativamente as circunstâncias do crime, são próprias do tipo penal, pelo que passo a considerá-la como circunstância favorável ao réu.

Fixo, portanto, a pena base para o crime de homicídio, art. 121, § 2º, I, IV e VII, em 16 anos e 6 meses de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, restando a pena definitiva de 16 anos e 6 meses de reclusão.

2-

DO FURTO – art. 155, § 4º, IV, CP

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 04 anos e 06 meses de reclusão e 360 dias multa, diante da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e da conduta social do réu.

Mantenho a culpabilidade como circunstância desfavorável, eis que bem fundamentada na sentença, assim como os antecedentes criminais.

Contudo, a conduta social deve ser valorada como neutra, eis que se refere ao caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. Sendo assim, inexistem elementos nos autos capazes de mantê-la como desfavorável ao réu.

Fixo, portanto, a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 260 dias multa, a qual torno definitiva diante da inexistência de agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

3-

DA CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA – art. 288-A, CP

A pena base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime.

Neste caso, valoro a circunstância judicial referente à culpabilidade como favorável ao réu, eis que a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
é própria do tipo penal e inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar reprovabilidade anormal ao tipo penal.

Mantenho os antecedentes como desfavoráveis ao réu.

A conduta social deve ser valorada como neutra, eis que se refere ao caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. Sendo assim, inexistem elementos nos autos capazes de mantê-la como desfavorável ao réu.

As circunstâncias do crime, valoradas negativamente na sentença, revelam fundamentação própria do tipo penal. Sendo assim, passo a valorá-la como circunstância favorável ao réu.

Desta forma, fixo a pena base em 5 anos de reclusão, a qual torno definitiva diante da inexistência de agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho o concurso material, art. 69 do CP, bem como a soma das penas, totalizando 25 anos de reclusão e260 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/02/2025